Tribunal: TJSP
Processo: 2048911-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Compra e venda de soja. Execução para entrega de coisa incerta. Pedido de penhora de aluguéis. Descabimento, ao menos naquele momento. Aceitação do recibo de quitação antecipada de sete anos sem comprovação que não se justificava, dado que o contrato de locação estabelecia o valor do aluguel com base em percentual sobre o faturamento bruto da locatária. Ausência de anexo contratual que impedia a

Ementa:
Compra e venda de soja. Execução para entrega de coisa incerta. Pedido de penhora de aluguéis. Descabimento, ao menos naquele momento. Aceitação do recibo de quitação antecipada de sete anos sem comprovação que não se justificava, dado que o contrato de locação estabelecia o valor do aluguel com base em percentual sobre o faturamento bruto da locatária. Ausência de anexo contratual que impedia a análise dos termos e condições do pagamento antecipado, impossibilitando a verificação de eventuais verbas faltantes. Recurso provido.